Tribunal: TJSP
Processo: 1014744-43.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Boleto fraudado – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Suficiência da prova documental para julgamento. Julgamento antecipado em conformidade com as disposições legais e os princípios inerentes ao processo civil. Ausência de nulidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Boleto fraudado – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Suficiência da prova documental para julgamento. Julgamento antecipado em conformidade com as disposições legais e os princípios inerentes ao processo civil. Ausência de nulidade – 2. Decisão surpresa. Não ocorrência. Julgamento de acordo com os argumentos das partes e interpretação da prova produzida – 3. Mérito. Boleto falso enviado por pretenso preposto da instituição financeira. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não se opera automaticamente. Inexistência, na espécie, de pressuposto à sua aplicação (CDC, art. 6o, VIII). Autor que iniciou conversa por aplicativo de mensagens com número não pertencente à financeira, tendo, ainda, fornecido todos os dados que propiciaram a fraude. Inexistência de qualquer indício de participação das instituições financeiras na fraude. Ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual o autor não se desincumbiu. Não evidenciada a falha na prestação dos serviços pelos réus. Fortuito externo que afasta a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Excludente de responsabilidade civil do fornecedor (CDC, art. 14, § 3o, II). Inexistência de nexo causal entre qualquer ato atribuído às rés e os danos alegados – Aplicação do Enunciado no 12 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.